Tribunal: TJSP
Processo: 1006063-70.2015.8.26.0625
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - ACIDENTE "IN ITINERE" – FRATURA DO TORNOZELO ESQUERDO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – MAIOR ESFORÇO – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – PLEITO DE APLICAÇÃO DA TR PARA CORREÇÃO

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - ACIDENTE "IN ITINERE" – FRATURA DO TORNOZELO ESQUERDO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – MAIOR ESFORÇO – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – PLEITO DE APLICAÇÃO DA TR PARA CORREÇÃO MONETÁRIA – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA.
Recurso improvido. Sentença mantida em sede de reexame necessário, com observações.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1006063-70.2015.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado
RONALDO ROQUE DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso e mantiveram a sentença em sede de reexame necessário, com observações, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ DE LORENZI E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006063-70.2015.8.26.0625 -Voto no
2
Apelação: 1006063-70.2015.8.26.0625
Comarca: Taubaté
Recorrente: Juízo “ex officio”
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Apelado: Ronaldo Roque dos Santos

VOTO No 15740
AÇÃO ACIDENTÁRIA - ACIDENTE “IN ITINERE” FRATURA
DO TORNOZELO ESQUERDO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO - LAUDO
PERICIAL CONCLUSIVO CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA
CAPACIDADE LABORATIVA
MAIOR ESFORÇO
NEXO
CAUSAL COMPROVADO
AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A
PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-
DOENÇA PLEITO DE APLICAÇÃO DA TR PARA CORREÇÃO
MONETÁRIA DESCABIMENTO SENTENÇA MANTIDA.
Recurso improvido. Sentença mantida em sede de reexame
necessário, com observações.
Trata-se de ação acidentária movida por Ronaldo Roque dos
Santos em face do INSS Instituto Nacional do Seguro Social, aduzindo, em síntese, que,
de 25.01.1995 a 14.11.2014, trabalhou junto à Prefeitura Municipal de Taubaté, exercendo
o cargo de pedreiro, e que, em 14.06.2013, quando se dirigia do trabalho para casa, sofreu
acidente de percurso, consistente em abalroamento de bicicleta por motocicleta, fraturando
o tornozelo esquerdo, o que implicou em redução de sua capacidade laborativa. Postula a
concessão de benefício acidentário, com pedido de tutela antecipada.
O pedido de antecipação dos efeitos da tutela restou
indeferido (fls. 84/85).
A autarquia ré foi regularmente citada (certidão a fls. 93) e
apresentou contestação (fls. 102/108).
Réplica às fls. 121/123.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006063-70.2015.8.26.0625 -Voto no
3
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls. 176/180).
As partes se manifestaram às fls. 204/206, 211/212 e 213.
A sentença de fls. 221/223 julgou procedente o pedido,
condenando a autarquia a pagar auxílio-acidente ao autor, além do respectivo abono anual,
a partir de 04.09.2013, com juros de mora e atualização monetária. A decisão, ainda,
condenou o réu ao pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, fixados em
15% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, observado o
disposto no artigo 85, § 2o, do atual Código de Processo Civil, e determinou a remessa
necessária.
Inconformada, a autarquia ré interpôs recurso de apelação
(fls. 240/252), sustentando, em resumo, que não foram preenchidos os requisitos
necessários à concessão do benefício, notadamente no que tange ao nexo causal entre o
acidente narrado e o trabalho do autor. Alega que o perito, embora tenha concluído que o
acidente narrado realmente ocorreu, consignou que não há comprovação que o fato se deu
in itinere, tendo em vista que o Boletim de Ocorrência foi registrado a cerca de dois meses
após o infortúnio, e que o nexo causal não foi reconhecido administrativamente pelo INSS.
Subsidiariamente, requer a aplicação da TR como índice de atualização monetária e juros
de mora dos valores em atraso, bem como a redução da verba honorária para 10% sobre o
valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença.
Contrarrazões às fls. 256/260.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento e a sentença deve ser
reformada em sede de reexame necessário, com observações.
Pois bem, de início, cumpre consignar que a prova pericial,
produzida por expert de confiança do juízo, foi muito bem elaborada, analisando o perito
com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo circunstanciado de forma a garantir
o conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da demanda. Ademais, a perícia
não foi abalada por qualquer prova técnica em contrário ou pela demonstração de sua
imprestabilidade, merecendo, pois, integral acolhida.
Na hipótese dos autos, narra o autor, na exordial, que, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006063-70.2015.8.26.0625 -Voto no
4
25.01.1995 a 14.11.2014, trabalhou junto à Prefeitura Municipal de Taubaté, exercendo o
cargo de pedreiro, e que, em 14.06.2013, quando se dirigia do trabalho para casa, sofreu
acidente de percurso, consistente em abalroamento de bicicleta por motocicleta, fraturando
o tornozelo esquerdo, o que implicou em redução de sua capacidade laborativa.
Realizada a perícia médica na origem, assentou o perito:
“Não há dúvidas quanto a ocorrência do acidente, no dia 14/06/2013
(folha 29), tendo chegado ao Hospital e aberto ficha, levado pelo resgate,
às 18:40 horas. Houve fratura do maléolo lateral do pé esquerdo (fíbula
distal). Fez cirurgia. Não é possível, por este meio de prova, se confirmar
ser acidente de trajeto ou não. Mas definitivamente há nexo com o
acidente descrito.
O periciado apresenta como sequela definitiva redução da mobilidade
do tornozelo esquerdo. Causa maior dificuldade para andar em terrenos
irregulares, subir e descer escadas ou carregar carga. Não o incapacita
para sua função habitual. Mas causa, contudo, redução da capacidade
laborativa, definitiva. É necessário maior esforço para o mesmo
resultado” (fls. 179 sem realce no original).
Deste modo, restou comprovado pelo laudo médico realizado
que o autor sofreu redução em sua capacidade laborativa, o que acarretará em dispêndio de
maior esforço físico para a execução de suas atividades habituais.
O dispêndio de maior esforço para a realização do trabalho é
passível de indenização, nos termos da Legislação e consoante orientação jurisprudencial.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, no
Recurso Especial Repetitivo (CPC, art. 543-C) n.o 1.109.591/SC, que é devido o auxílio-
acidente, ainda que a lesão seja mínima, porque a extensão do dano não está inserida no rol
dos pressupostos necessários à concessão do referido benefício.
Como bem ressaltou o Ministro CELSO LIMONGI, no
mencionado recurso:
“(...) e não poderia ser de outro modo, pois como é sabido, a lesão, além
de refletir diretamente na atividade laboral, por demandar, ainda que
mínimo, um maior esforço, extrapola o âmbito estreito do trabalho para
repercutir em todas as demais áreas da vida do segurado, o que impõe a
indenização. (...) Diante de tudo isso e, ainda, considerando a natureza
das normas previdenciárias a impor uma interpretação pro misero, não
vejo alternativa que não seja o reconhecimento do direito ao auxílio-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006063-70.2015.8.26.0625 -Voto no
5
acidente também aos casos de lesão mínima”.
De outro lado, consta da carteira de trabalho (fls. 19) que o
autor manteve-se empregado junto à prefeitura municipal de Taubaté de 25.01.1995 a
14.11.2014, e, de acordo com documento assinado pela empregadora (fls. 279), trabalhava
das 07 às 17 horas. Da ficha de atendimento hospitalar, por sua vez, consta que o segurado
foi vítima de colisão entre bicicleta e moto e que o atendimento médico foi realizado no dia
14.06.2013, às 18 horas e 33 minutos (fls. 28 e ss.), o que demonstra que o acidente
ocorreu logo após o obreiro ter deixado o trabalho.
Ademais, o infortúnio foi registrado por meio de Boletim de
Ocorrência (fls. 25/27).
À vista disso, o liame ocupacional restou comprovado nos
autos.
Nesse contexto, pelo que se dessume do conjunto probatório,
e levando-se em consideração a atividade profissional do segurado, o comprometimento
físico sequelar diagnosticado nestes autos atinge de forma parcial e permanente a
funcionalidade do segmento afetado, implicando em redução da capacidade laborativa da
autora para o exercício da função habitualmente praticada, o que, aliado ao reconhecimento
do nexo de causalidade, autoriza a concessão do benefício de auxílio-acidente de 50% do
salário-de-benefício a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, ou seja,
04 de setembro de 2013 (fls. 199), conforme estatui o artigo 86, § 2o, da Lei no 8.213/91,
com o respectivo abono anual (artigo 40 da mesma lei).
Observo que o benefício concedido ficará suspenso nos
períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença, acidentário ou
previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de modo a impedir a
ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na forma
prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas suportadas e
comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Os valores em atraso, decorrentes do benefício deferido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006063-70.2015.8.26.0625 -Voto no
6
serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, afastada a aplicação do índice oficial de
remuneração básica da caderneta de poupança (TR), por força da declaração de
inconstitucionalidade em autos de ADI no 4.357, ocorrida aos 14.03.2013, cuja modulação
dos efeitos foi julgada aos 25.03.2015. Anoto, quanto a este índice, que o mesmo deverá
ser aplicado em todo o período, isto é, abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da
conta de liquidação, bem como posteriores, quando da atualização do precatório, em
função do julgamento em 20.09.2017, publicado em 25.09.2017, do paradigma
representativo de controvérsia, RE 870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão geral,
pelo C. Supremo Tribunal Federal, inclusive, quanto a eventual modulação dos efeitos da
orientação estabelecida. Afasta-se, deste modo, o pleito autárquico neste aspecto.
A conta, a ser elaborada, deverá seguir a forma da Lei no
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da renda
mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir daí,
mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de poupança,
conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não alterado neste aspecto em sede da
referida ADI).
Verifico, ainda, que não há que se falar em prescrição
quinquenal, pois entre a data do ajuizamento da ação (03.06.2015) e o termo inicial do
benefício (04.09.2013) não transcorreu prazo superior a cinco anos.
Por fim, a definição do percentual relativo a honorários de
sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, já considerada a
sucumbência recursal, nos exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II e §11, do Código de
Processo Civil, observando-se a Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
autárquico e mantenho a sentença em sede de reexame necessário, com observações.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator